Tribunal: TJES
Processo: 5020899-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020899-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

AGRAVADO: FABIANO CARLETTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO E ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. TRANSMUTAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO. PODER FAMILIAR PARA PARENTESCO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio c/c alimentos, julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito em relação à filha do casal, por ter esta atingido a maioridade civil no curso da demanda. 2. A agravante busca a reforma da decisão para permanecer no polo ativo, sustentando a continuidade do pensionamento por ser estudante universitária, bem como a manutenção dos alimentos provisórios já fixados.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da maioridade civil da alimentanda autoriza a extinção parcial imediata do processo ou se é permitida a continuidade da discussão nos mesmos autos, com a transmutação do fundamento jurídico do dever de sustento para a solidariedade familiar.

III. Razões de Decidir
4. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático e exige decisão judicial mediante contraditório, conforme a Súmula nº 358 do STJ. 5. A maioridade não altera a legitimidade ativa se o pedido já estava em curso; ocorre a sucessão da representação processual pela capacidade plena, alterando-se o fundamento do dever de sustento (poder familiar) para a relação de parentesco (solidariedade). 6. A extinção do feito com remessa às vias ordinárias atenta contra os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, especialmente quando a titular do direito ingressa espontaneamente no feito para regularizar sua representação.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão, mantendo a agravante no polo ativo e preservando a eficácia dos alimentos provisórios até o julgamento final. 8. Tese de julgamento: "A maioridade civil atingida no curso da ação de alimentos não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, operando-se a transmutação do fundamento jurídico do dever de prestar alimentos do poder familiar para a relação de parentesco".

Dispositivos relevantes citados: id. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 358.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por H. J. C., inconformada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso nº 5013232-93.2022.8.08.0011
, julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito em relação à ora agravante, em razão desta ter atingido a maioridade no curso da demanda.

Em suas razões recursais (id. 17323304), sustenta que a decisão viola os princípios da economia processual e a Súmula 358 do STJ, pois a maioridade não implica cancelamento automático dos alimentos. Alega que já havia ingressado no feito regularizando sua representação e informando sua condição de estudante universitária. Aduz que a extinção do feito revoga, por via transversa, os alimentos provisórios anteriormente fixados, causando prejuízo à sua subsistência.

Em decisão liminar (id. 17369660), este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a manutenção da agravante no polo ativo e o restabelecimento dos alimentos provisórios até o julgamento final deste recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 17620907).

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020899-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. J. C.

AGRAVADO: F. C.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
H. J. C.
, inconformada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso nº 5013232-93.2022.8.08.0011
, julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito em relação à ora agravante, em razão desta ter atingido a maioridade no curso da demanda.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a maioridade civil da alimentanda, atingida durante o curso de ação de divórcio c/c alimentos, autoriza a extinção parcial imediata do processo quanto a esta pretensão ou se deve ser permitida a continuidade da discussão nos mesmos autos.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de origem, a decisão comporta reforma.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou, através da Súmula 358, que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático e está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, podendo tal debate ocorrer nos próprios autos.

No caso em tela, verifica-se que a agravante, após atingir os 18 anos, ingressou espontaneamente no feito, regularizou sua representação por meio da Defensoria Pública e manifestou interesse no prosseguimento quanto ao pedido de alimentos, alegando ser estudante universitária. Tal conduta supre qualquer eventual vício de legitimidade decorrente da cessação do poder familiar, pois a titular do direito passou a pleitear em nome próprio.

Com efeito, penso que a maioridade não altera a legitimidade ativa se o pedido já estava em curso, ocorrendo apenas a transmutação do fundamento jurídico: do poder familiar (dever de sustento) para a relação de parentesco (solidariedade familiar).

Remeter a agravante às vias ordinárias para o ajuizamento de uma nova ação, com toda a carga de atos processuais (nova citação, nova instrução sobre fatos já narrados), quando o processo originário já se encontra saneado e as partes são as mesmas, atenta contra a economia processual e a efetividade da jurisdição.

Ademais, o risco de dano é patente. A extinção prematura do feito implicaria na cessação imediata dos alimentos provisórios fixados em 2023. Como bem pontuado na decisão liminar deste agravo, a supressão abrupta dessa verba pode comprometer a continuidade dos estudos e a subsistência digna da agravante.

Portanto, deve ser garantida à agravante a permanência no feito para que, mediante contraditório e dilação probatória já prevista no despacho saneador (quanto ao binômio necessidade-possibilidade), o juízo possa decidir se mantém ou não o pensionamento agora sob a ótica do parentesco.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, determinando: i) a manutenção de H. J. C. no polo ativo da demanda originária nº 5013232-93.2022.8.08.0011; ii) a continuidade do trâmite processual quanto ao pedido de alimentos a ela referente; iii) a manutenção da eficácia da decisão que fixou os alimentos provisórios em seu favor até o julgamento de mérito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)